Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707403-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLAVIO DE SOUZA BARBOSA DESPACHO Intime-se as partes para, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre a juntada do documento ID 55242656. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA